Tribunal: STF
Processo: RE 1262643
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Superior Tribunal de Justiça, reformando o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, deferiu de ofício a ordem de habeas corpus e afastou a alteração da data-base para concessão de futuros benefícios, em razão da superveniência de nova condenação do paciente. No extraordinário, o recorrente aponta a violação do artigo 5º, incisos XXXVI e XLVI, da Constituição Federal. Aponta como marco inicial para a progressão de regime a data do trânsito em julgado da última condenação. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    No caso em tela, o Tribunal de origem decidiu que "deve-se estabelecer novo marco para concessão de futuros benefícios ao apenado, qual seja a data do trânsito em julgado da nova condenação conforme decidido em acórdão da Corte Superior deste Tribunal, através do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, nº 1.0704.09.136730-7/002" (e-STJ fl. 17). 
    Com efeito, até há pouco tempo esta Corte Superior de Justiça tinha o entendimento de que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução da pena – por crime anterior ou posterior –, o marco inicial para a obtenção de novos benefícios executórios seria o trânsito em julgado da nova condenação. 
    No entanto, em julgamento finalizado na sessão do dia 22/2/2018, a Terceira Seção, ao apreciar o Recurso Especial n. 1.557.461/SC, da relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, alterou esse entendimento para concluir que a superveniência do trânsito em julgado da sentença penal condenatória não serve de marco inicial para a concessão de novos benefícios na execução, não podendo, assim, ser desconsiderado o período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado após e já apontado como falta grave. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando o acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a ofensa à Constituição Federal, pretende-se guindar a este Tribunal recurso que não se enquadra no inciso III do artigo 102 nela contido. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator